Tribunal: STF
Processo: ARE 1500337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA PARA POSTULAR, EM NOME PRÓPRIO, A EXCLUSÃO DOS NOMES DOS SEUS SÓCIOS DA CDA (CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA). STF. TEMA REPETITIVO 103. AFASTADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REJEITADA A TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA SOBRE OS PRODUTOS DESCRITOS NA PREFACIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A MULTA PARA 40% (QUARENTA POR CENTO) DO VALOR DO IMPOSTO DEVIDO.



    I - Ilegitimidade da pessoa jurídica executada para postular, em nome próprio, a exclusão dos nomes dos seus sócios da CDA (Certidão de Dívida Ativa). Precedente qualificado do STJ. TEMA REPETITIVO STJ 103: “Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.”



    II - Afastada nulidade da Certidão de Dívida Ativa. Preenchidos os requisitos legais discriminados no art. 2º, § 5º, III da Lei nº 6.830/80 e nos artigos 202, III, e 203, do CTN.



    III - Rejeitada a tese de excesso de execução. Juros quantificados de forma escorreita, consoante demonstrativo. Cabimento da cobrança dos honorários advocatícios extrajudiciais que não se confundem com os honorários advocatícios sucumbenciais.



    IV - Legalidade da incidência tributária sobre os produtos UVA MIX PET 1LT e BP SACO BOBINA FRZ 2L C/100; BP SACO BOBINA FRZ 3L C/100; BP SACO BOBINA FRZ 5L C/100 na forma do RICMS/BA/2012. Regularidade da incidência do ICMS sobre os produtos ditos consumidos no estabelecimento executado: “BP OLEO SOJA 900ML; CHARQUE PA EMBAL MARFRI KG (Div. descr.); FILE FRANGO PARMEG SADIA 550G” e outros porquanto não comprovada tese de consumo do estabelecimento da recorrente (refeitório).



    V - Multa pelo descumprimento da obrigação tributária reduzida. Vedação ao efeito confiscatório. Precedentes do STF.



    VI - Apelo parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 146; e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente